Tribunal: TJES
Processo: 0001548-33.2015.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001548-33.2015.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

APELADO: MARIA EUNICE SILVA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo interno interposto por Maria Eunice Silva contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Alfredo Chaves. A agravante sustentou que: (I) a negativação já havia sido realizada anteriormente e houve tratativas extrajudiciais de solução; e (II) houve nulidade de citação. Requereu a reforma da decisão e a negativa de provimento à apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de interesse recursal da parte agravante, diante da confissão de dívida e ausência de impugnação válida ao conteúdo da decisão monocrática recorrida.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A agravante, no termo de confissão de dívida constante dos autos, renunciou expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e à procedência da dívida, reconhecendo o direito do Município de apurar outros débitos eventualmente existentes.

A prática de ato incompatível com a vontade de recorrer configura aceitação tácita da decisão, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC.

Intimada para demonstrar o interesse recursal, a agravante permaneceu inerte, não justificando a interposição do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A parte que, em confissão de dívida, renuncia expressamente a contestar o valor e a procedência do débito e não demonstra interesse recursal quando intimada, não possui legitimidade para interpor agravo interno contra decisão que deu provimento à apelação da parte exequente.

A prática de ato incompatível com a vontade de recorrer configura aceitação tácita da decisão judicial, nos termos do art. 1.000, parágrafo único, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.000, parágrafo único.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, nao conhecer do recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
INTERNO
N
A APELAÇÃO CÍVEL N. 0001548-33.2015.8.08.0003.

AGRAVANTE: MARIA EUNICE SILVA.

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE ALFREDO CHAVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo interno
interposto
por Maria Eunice Silva
em face da decisão monocrática id 11851687,
que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo
Município deAlfredo Chaves
, ora agravado.

O recurso não deve ser
conhecido
.

N
o termo de confissão de dívida coligido à fl. 61,
a agravante
renunciou “expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida ora confessada e reconhece
[u]
o direito da Fazenda Pública Municipal de apurar, a qualquer época, a existência de outras importâncias devidas, não incluídas neste termo”.

Diante de tal cenário, tenho que não há interesse na interposição do agravo interno, valendo lembrar que o art. 1.000, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê que “Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer”.

Intimada para justificar o interesse recursal, a agravante deixou de fazê-lo (id 15231365).

Posto
isso,
não conheço d
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.